Tribunal: CARF
Processo: 15771.721516/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721516/2013-61
ACÓRDÃO
3001-003.588 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/12/2012, 21/12/2012
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO.
EFEITO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo implica renúncia à discussão administrativa da parte
coincidente do objeto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de questões levadas ao judiciário,
configurando concomitância, e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.565, de 28 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 10831.720082/2019-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.588 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721516/2013-61
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a Improcedente, relativo ao II,
IPI, PIS e COFINS incidentes sobre a importação realizada pelo contribuinte.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supramencionado, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB.
Posteriormente, aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.

Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento parcial, somente porque a
Recorrente aviou quesitos recursivos no administrativo que guardam igualdade
com a inicial do processo judicial.

DIREITO

Do crédito com a exigibilidade suspensa e respectivo cancelamento
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.588 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721516/2013-61
3
Neste quesito alega que o lançamento fiscal já foi realizado, evitando a
decadência e, por isso mesmo não há razão para que o feito do presente
contencioso administrativo permaneça tramitando, cujo qual levará, em caso de
condenação, a inclusão do nome do contribuinte ao CADIN e outras restrições.
Sustenta ainda que, com antecipação da tutela e o depósito judicial, as partes
estão garantidas. Traz doutrina a respeito.
Por fim, observa a Recorrente que o princípio da segurança jurídica visa isolar o
objeto de interesse das partes (decisão judicial) enquanto durar a lide, garantindo
a estabilidade da relação jurídica, devendo permanecer suspensa a exigibilidade
do crédito tributário em comento.
Sem razão a Recorrente, uma vez que o lançamento tributário tem como uma de
suas finalidades prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário. E, o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade
administrativa fixa o valor do crédito tributário, e sua realização dentro do prazo
decadencial preserva o direito da Fazenda Pública de exigir o pagamento do
tributo.
Entretanto, o lançamento tributário pura e simplesmente só teria sido constituído
os valores se não houvesse recurso administrativo. Mas, como houve recurso, há
de ser julgado, podendo ser mantido o valor originário ou não.
Não se olvide da Segurança Jurídica que o lançamento proporciona, tanto para a
Fazenda Pública quanto para o contribuinte, ao estabelecer claramente o valor e a
exigibilidade do crédito tributário, através do devido processo legal, como
ocorreu.
Veja a Recorrente, que o lançamento foi posto um valor, cujo qual parte dele foi
removido do lançamento, por julgamento administrativo.
Ademais, ao percorrer os procedimentos processuais administrativo, quando
transitado em julgado, ainda assim irá para liquidação de sentença, junto a RFB,
cuja qual estará impedida de qualquer apontamento em cadastro de mau pagador
até que decisão judicial seja definitiva.
Assim, improcede a insurgência recursiva.

Da nulidade da decisão administrativa por ausência de renúncia às instâncias
administrativas
Alega a não concomitância, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão
do mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como a
inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.588 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721516/2013-61
4
Conforme dito acima, a Recorrente ajuizou ação mandamental onde inclusive
foram efetuados depósitos judiciais, devendo, portanto, permanecer suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, do CTN.
E ainda, mesmo com a suspensão da exigibilidade, o auto de infração foi lavrado
para não se consumar o prazo decadencial do Fisco, entretanto, o termo de
suspensão do processo constou no próprio corpo da autuação.
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, uma vez
que a presente autuação está fadada à extinção.
Entretanto, equivocadamente, esta postura não foi adotada pelo Ilmo. Julgador, o
qual simplesmente desconsiderou a defesa apresentada pela Recorrente sob o
fundamento de concomitância entre processos.
Ora, se o Fisco não pode sofrer os efeitos da decadência, sendo aceitável a prática
de lançamento de débitos com exigibilidade suspensa, por igual raciocínio, ao
contribuinte, nesta situação específica, não lhe pode ser negado a via
administrativa.
(...)
Disto resulta que a presente decisão cerceou o direito de defesa da ora Recorrente,
bem como lhe imputará consequências por demais gravosas, como: a inscrição do
débito (sub judice) em dívida ativa, inclusão de gravame no CADIN, posterior
execução fiscal, constrição de bens, etc.
(...)
Entende a Recorrente que a finalização do procedimento administrativo, sem
julgamento de mérito, também é nulo por ferir frontalmente os princípios do
contraditório e da ampla defesa expressamente previsto na Constituição Federal de
1988, que em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe:
Enfim, discorre sua tese, cuja qual, sinteticamente, alega que está sendo tolhido
de exercer sua defesa e que o tramitar processual administrativo, sem julgamento
de mérito é nulo por ferir o contraditório e a ampla defesa.
Não tem razão, a uma porque não está sendo tolhido seu direito de defender-se
e, a duas, não compete a esse Colegiado discutir se deve ou não entrar no mérito
da questão, pois as decisões dos conselheiros são vinculadas às súmulas da Corte,
onde, uma delas define que há renúncia do processo administrativo, quando há a
procura ao pálio judicial, com as mesmas partes e objeto.
Sem razão a Recorrente.

Imunidade tributária
Deixo de apreciar a matéria recursiva, muito embora ela tenha sido aviada em
sede de impugnação e na presente peça recursiva, cotejando as cópias que tratam
do MS no 0000779-60.2014.403.6105, como dito pela DRJ, ‘... especialmente a
correspondente inicial, as questões tratadas no presente processo administrativo
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.588 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721516/2013-61
5
que dizem respeito à sujeição da entidade ao IPI, II, Cofins e PIS na importação
efetuada coincidem com aquelas levadas ao exame do Poder Judiciário na
demanda acima’.
Não conheço dessa matéria.

Diante do exposto, conheço parcialmente da peça recursiva, não conhecendo de
questões levadas ao Judiciário configurando concomitância e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo de questões levadas ao judiciário, configurando
concomitância, e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 353
DF CARF MF
Original